Tribunal: TJDFT
Processo: 0735212-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735212-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FREDERICO APARECIDO RODRIGUES SILVA, FABRICIO ARCANJO PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FABRÍCIO ARCANJO PEREIRA DOS SANTOS em favor de FREDERICO APARECIDO RODRIGUES SILVA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi preso em 16/8/2023, por supostamente ameaçar e coagir no curso do processo, crimes previstos nos arts. 147 e 334 do Código Penal. Sustenta que a prisão preventiva somente deve ser mantida quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP e não for possível a sua substituição por outras medidas cautelares, conforme art. 282, § 6o, do mesmo diploma. Alega que, na hipótese, não está demonstrado em que se consiste o periculum libertatis, requisito essencial do art. 312 do CPP para fundamentar a segregação cautelar do acusado, nos termos da jurisprudência que colaciona. Ressalta, ademais, que “a paciente é servidora pública, trabalha como professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme segue contracheque (...)”. Complementa que se trata de pessoa íntegra, de bons antecedentes e possui endereço certo, onde reside com sua família. Assevera que, em caso de condenação, o paciente deverá iniciar a pena em regime aberto, o que mostra a desproporcionalidade da medida, por se encontrar em regime mais gravoso. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. No mérito, pugna sejam convalidados os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. Infere-se dos autos de origem (ID 169731505) que a prisão preventiva do paciente foi decretada em virtude de ameaça e coação direcionada à juíza do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, após prolação de sentença em processo no qual Frederico Aparecido é parte, condenando-o ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). A decisão foi exarada nos seguintes termos: “Cuida-se de representação formulada pela 15a DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, pela decretação da prisão preventiva e busca e apreensão do aparelho celular vinculado ao investigado FREDERICO APARECIDO RODRIGUES SILVA, com o objetivo de colheita de maiores elementos à elucidação dos crimes de coação no curso do processo, desacato e injúria praticados, em tese, por FREDERICO APARECIDO RODRIGUES SILVA contra a Juíza do 3a Juizado Especial Cível da Ceilândia (Id. 168299667 - Pág. 1). Narra a Autoridade Policial, em síntese, ter iniciado as investigações para investigar materialidade, autoria e circunstâncias dos fatos ocorridos no dia 04/08/2023, às 18:50 horas, no interior do fórum da Ceilândia, especificamente no 3o Juizado Cível. Consta que servidor daquele juízo recebeu ligação no telefone fixo do Juizado e pessoa que não se identificou disse que queria falar com a Magistrada. Ao ser comunicado quanto à ausência da Juíza, o interlocutor proferiu xingamentos e ameaças a ela direcionados. O número foi identificado, assim como o processo do interlocutor, diante das frases por ele utilizadas. A medida está vinculada ao Inquérito Policial no 0724882-04.2023.8.07.0003 (Inquérito Policial no 514/2023-15a DP), distribuído a este Juízo,por sorteio, em 10/08/2023, conforme certificado ao Id. 168304419 - Pág. 1. (...) A decretação da prisão preventiva é devida para assegurar a ordem pública, notadamente a atuação do Estado, que não pode ser tolhido na sua missão de solução de conflitos. No Inquérito Policial no 0724882-04.2023.8.07.0003 está em andamento a apuração dos crimes de coação no curso do processo (Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência), desacato (Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa) e injúria (Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa) praticados em desfavor de Magistrada deste Tribunal. Os crimes em apuração, em conjunto, possuem pena que supera o limite estabelecido no art. 313, I, do Código de Processo Penal (pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos). Há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria. Está demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado (Art. 312, CPP). Segundo apurado, o investigado, inconformado com a sentença contra ele proferida, teria ameaçado a Juíza, por meio de interposta pessoa, logo após ser intimado da decisão judicial. Essas condutas não podem ser admitidas, sob pena de afronta ao Estado e aos agentes investidos da função estatal. A legitimação à irresignação e ao inconformismo é assegurada por meio de recursos e meios de impugnação das decisões judiciais, mas nunca mediante a utilização de qualquer tipo de violência contra o Estado-Juiz. Desta forma, também entendo que está demonstrada a gravidade concreta da conduta, a ensejar a necessidade de garantia da ordem pública. Observa-se, de forma clara, que a decisão atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, pois, aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria e se baseia em fatos concretos para destacar a gravidade da conduta, em tese, praticada pelo paciente e a necessidade de preservação da ordem pública. Com efeito, consta da Comunicação de Ocorrência Policial que os fatos foram levados a conhecimento da autoridade policial por dois servidores públicos que trabalham naquela serventia, relatando terem recebido uma ligação no telefone fixo daquela unidade, em que o interlocutor queria falar com a juíza e, ao ser informado que ela já tinha ido embora, passou a dizer que: “se o juiz aí for uma mulher, fala para essa PUTA, SAFADA, PIRANHA, que eu vou pagar o processo, sim, mas vou pagar com cartão clonado”, “ela deve tá dando o cu para o PM”, “ela não sabe com quem está mexendo”, “o bagulho vai ficar louco pra ela”, sendo o interlocutor identificado como sendo o paciente em face das peculiaridades do caso e por constar do processo judicial alguns áudios do réu, identificando-o pela voz (ID 168297752 e 168297753). Nesse juízo estreito de delibação, tenho que a hipótese exige maior repreensão por parte do Estado, pois a conduta imputada ao paciente afronta a própria atividade estatal e, por conseguinte, afeta a ordem pública e a paz social em maior grau. No que tange às condições pessoais do paciente, a defesa não traz nenhum comprovante do alegado e ainda se refere a ele, de forma confusa, ora como sendo servidora pública, professora da Secretaria de Educação, e ora como sendo pintor. Outrossim, o regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. Ademais, não há como se antever o regime prisional a ser imposto em caso de condenação do paciente. Destarte, “não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.” (AgRg no RHC n. 160.480/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Não vislumbro, portanto, constrangimento ilegal no ato apontado como coator a autorizar a concessão da ordem in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2023 19:10:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator